Tribunal: TJDFT
Processo: 0721847-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721847-16.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: MARIA DO CARMO PINTO, MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OPOSIÇÃO ajuizada em face de MARIA DO CARMO PINTO e OUTROS: “Não reconheço perigo de prejuízo irreparável pela observância do contraditório, ou seja, não há necessidade que justifique a concessão de tutela provisória sem a oitiva da parte contrária em procedimento regular, posto que não houve a demonstração do efetivo prejuízo às obras públicas mencionadas na demanda. Em face do exposto, indefiro, pelo momento, o pedido de liminar, sem prejuízo de revisitá-lo após a formação do contraditório. Cadastre-se a representação processual dos opostos, conforme habilitação constante dos autos originários. Após, citem-se-os por publicação. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” A Agravante sustenta, em síntese, que é a legítima proprietária da área litigiosa e que a ocupação irregular dos Agravados impede a execução de obra pública necessária para a região. Requer a antecipação da tutela recursal para que “seja determinada a imediata retomada, por parte da Opoente, da área objeto da presente Ação, em razão da necessidade de realização de obra de drenagem do Setor Taquari, Trecho 2, por estarem presentes os requisitos respectivos, com a consequente expedição de Mandado de Reintegração de Posse;”. Preparo recolhido (27112936). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, os requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e risco de dano. O deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, antes da citação a concessão de tutela de urgência só se justifica quando, além do fumus boni iuris (probabilidade do direito), há o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anotava Arruda Alvim ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: “A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que a citação dos Agravados possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional pleiteada. Na verdade, apesar do material probatório aportado aos autos, é importante que a parte contrária seja ouvida antes de qualquer decisão sobre o pleito reintegratório, tendo em vista a possibilidade da existência de outros atos e fatos jurídicos aptos a influenciar o exame da liminar requerida. Acrescente-se que a situação jurídica perdura há vários anos, consoante se verifica da Ação de Interdito Proibitório 0708136-38.2021.8.07.0001, circunstância que também esvazia a iminência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos para o Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator